Tribunal: STF
Processo: AI 145213
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RAZOES. AS RAZOES DO AGRAVO REGIMENTAL
DEVEM ESTAR DIRIGIDAS DE MODO A INFIRMAR O ACERTO DA DECISÃO ATACADA.
IMPOSSIVEL E, EM  DESCOMPASSO,  PRETENDER  O  RETORNO  A  FASES
ULTRAPASSADAS, COM OLVIDO DA MAXIMA SEGUNDO A QUAL O DIREITO, TANTO
MATERIAL QUANTO INSTRUMENTAL, E ORGANICO E DINAMICO. CUMPRE AS PARTES
COLABORAR  COM  O  JUDICIARIO,  NA  DEFESA  DOS  PROPRIOS INTERESSES,
ABANDONANDO POSIÇÕES DE INTRANSIGENCIA E, PORTANTO, MEDIDAS MERAMENTE
PROTELATORIAS.